Tribunal: TJMT
Processo: 1002455-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Eduardo Zeferino, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Expõe-se que o paciente se encontra em prisão domiciliar pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que possa realizar exames necessários para elucidação de sua saúde, decisão concedida por força do Agravo em Execução no 0001016-47.2019.8.11.0064.
Retrata que o paciente realizou vários exames e consultas, e o juiz a quo, após a juntadas dos documentos médicos, determinou o retorno do beneficiário ao cumprimento da pena em regime fechado, devendo se apresentar no dia 20/02/2020 (quinta-feira), pois não há necessidade de execução de procedimentos de maiores complexidades, sendo receitado apenas sessões de fisioterapia.
Aduz que, todavia, a decisão da autoridade coatora, está totalmente em dissonância da realidade fático-probatória, pois diferente do trazido, não foi apenas receitado ao paciente sessões de fisioterapia (para amenizar as dores), mas também há necessidade de cirurgia.
Alega que além da patologia no joelho (Osteartrose bilateral), o beneficiário possuí Tendionopatia no ombro direito, Uncoartrose na coluna vertical e Catarata.
Relata que a penitenciária Major Eldo Sá Corrêa – “Mata Grande”, não pode receber uma pessoa com a modalidade reduzida, pois não possui condições de acessibilidade à um Portador de Necessidade Especial.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja suspensa a decisão do juiz a quo, até o julgamento do Agravo em Execução que já fora interposto, mantendo o paciente em prisão domiciliar. Juntou documentos (Id.34361493 a 34374963).
Foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 34562489-). As informações foram juntadas (Id. 35639481).
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Zeferino, contra ato emanado pelo juízo da 4a Vara da Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
Importa salientar que, diante de um prejuízo de cognição sumária que norteia decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Incialmente, registro que, a autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, noticiou informações, in verbis: (Id. 35639481)
“Excelentíssimo Desembargador Relator,
Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para prestar as informações que foram requisitadas na ação mandamental de Habeas Corpus 1002455- 40.2020.811.0000 em que figura como paciente Eduardo Zeferino e este Juízo como Autoridade Coatora.
O recuperando foi condenado a uma pena de 28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do delito tipificado no artigo 217-A, §4o, e a uma pena de 01 (um) ano e 20 (vinte) dias, em regime inicial aberto, pelo cometimento do delito tipificado no artigo 147, caput, ambos do Código Penal Brasileiro, iniciando o cumprimento da reprimenda em 12 de junho de 2018.
Durante o cumprimento da reprimenda, foi proferida decisão no agravo de execução no0001016-47.2019.811.0064 pelo TJMT, concedendo a prisão domiciliar pelo prazo de 60 (sessenta) dias para que fossem realizados exames necessários à elucidação de sua situação de saúde, devendo ao termino do prazo o recuperando apresentar-se a este Juízo.
As condições para cumprimento de pena em regime domiciliar foram fixadas em 19 de dezembro de 2019, momento em que foi devidamente expedida a autorização para cumprimento em prisão domiciliar mediante uso de tornozeleira eletrônica. Contudo, o equipamento de monitoramento somente foi instalado na data de 12 de fevereiro de 2020.
Apresentados os exames realizados, o médico informou que “O tratamento passa por uma serie de medidas, que visam abrandar a dor e o desgaste. A resposta ao tratamento mostra que a patologia é rebelde, artroplastia é solução final”. Assim, não informando se seria necessária a realização do procedimento, lhe receitando apenas sessões de fisioterapia uma vez por semana, juntamente com medicações, todos prescritos em receituário médico.
Destarte, o Juízo decidiu pelo retorno do recuperando ao regime fechado, determinando que se apresentasse na Penitenciaria Major Eldo de Sá Correa “Mata Grande” na data do término do prazo da prisão domiciliar que lhe foi concedida, pois conforme prelecionam o art.14, §2o e art.120, II, da Lei de Execução Penal, é possível que o recuperando possa realizar o tratamento lhe receitado estando cumprindo pena nas dependências do ergástulo público.
Ressalta-se que foi expedido e enviado em 19 de fevereiro de 2020 ofício à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária para que informasse sobre local adequado ao cumprimento de pena do recuperando, considerando tratar-se de recuperando ́portador de necessidades especiais’, solicitando que fosse informado sobre a possibilidade de transferência do mesmo.
Por fim Excelência, foi determinada expedição nesta de data mandado de prisão em desfavor do mesmo, uma vez que até o presente momento não se apresentou na Penitenciária local, descumprindo assim o determinado por este Juízo e pelo TJMT no agravo acima identificado.
Por outro lado, apesar de anexado aos autos informação de que deverá realizar procedimento cirúrgico para retirada de cataratas, tem-se que, para referido procedimento, há a possibilidade de que seja o recuperando/paciente escoltado pelo sistema prisional.
Estas são as informações reputadas necessárias, ficando este signatário ao inteiro dispor para qualquer informação complementar reputada necessária. (...)”.
No caso vertente, observa-se nas informações prestadas pelo juiz a quo (Id. 35639481), que o tratamento adequado ao paciente pode ser realizado cumprindo sua pena nas dependências do presídio público, bem como, consta que foi expedido ofício à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, para informar sobre local adequado para o cumprimento da pena do beneficiário, visto que se trata de recuperando “portador de necessidades especiais”, solicitando a possibilidade de sua transferência.
Assim, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, e diante da ausência dos pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da medida liminar, indefiro-a, restando o lado sumaríssimo deste habeas corpus, com o efetivo exercício da competência do Órgão Colegiado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.